Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-97.2022.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-97.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IVAN ASSIS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 840.259.561-87 (APELADO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO
–
FATURA COBRADA
DE FORMA PLURIMENSAL –
COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES
–

REVISÃO DAS FATURAS MANTIDA
–
DANOS MORAIS
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORTE EFETIVO OU NEGATIVAÇÃO
–
MERO DISSABOR
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Evidenciada a discrepância significativa entre os valores cobrados nas faturas contestadas e a média histórica de consumo do usuário, sem justificativa técnica plausível por parte da concessionária, impõe-se a revisão dos faturamentos, com base na média de consumo do período de referência.

2. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A mera cobrança de valores excessivos, sem comprovação de corte efetivo no fornecimento de energia elétrica
ou negativação do nome do consumidor, configura mero dissabor cotidiano, não ensejando reparação por danos morais.

4
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
diante
d
a sentença
que,
na
Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica
ajuizada
por
IVAN ASSIS GONCALVES DA CRUZ
,
ju
lgou
parcialmente procedentes os pedidos, determinando:

a) a revisão dos faturamentos mensais da UC da parte autora referentes a setembro/2019, março/2020, março/2021, abril/2021 e
maio/2021, considerando a média de consumo mensal obtida entre maio e agosto de 2019, inclusive as faturas que já se encontram quitadas;

b) a devolução do que a parte autora efetivamente pagou em excesso por tais faturamentos exorbitantes, considerando os parâmetros de liquidação acima, devendo a devolução ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) a indenização em danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da
citação
(ID
304595409
)
.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte apelante
sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidades nas cobranças realizadas
, sob o argumento
que, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, o faturamento é realizado conforme dispõe o art. 89 da Resolução nº 414 da ANEEL, que autoriza o faturamento pela média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos quando ocorrer leitura
plurimensal
.

Defende
que, nos meses em que a Energisa não tem acesso ao medidor para coleta da leitura ou nos meses em que o leiturista não visita a unidade consumidora com faturamento
plurimensal
, o consumidor fica responsável por utilizar os canais de atendimento da Energisa para informar a leitura do medidor.

Aduz que foi realizada inspeção no medidor, oportunidade em que não foram localizadas irregularidades que pudessem
justificar o aumento do consumo, conforme atestado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, autarquia estadual representante do INMETRO no Estado.

Assevera
que existem diversos fatores que podem ensejar o aumento do consumo, tais como: equipamentos antigos sem o selo Procel, falta de manutenção na instalação interna do imóvel, impedimento de leitura, clima mais quente (que aumenta o uso de aparelhos de refrigeração), impostos (quanto maior o consumo, maior a alíquota), bandeiras tarifárias e variação no número de dias faturados.

Alega, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito, afirmando que todas as condutas adotadas decorreram do estrito cumprimento de seu dever legal, conforme autoriza o art. 188, I, do Código Civil. Sustenta que agiu dentro dos limites estabelecidos pela legislação e pelo contrato firmado, inexistindo abuso ou excesso que pudesse caracterizar violação a direito da parte adversa.

No tocante aos danos morais, argumenta que a mera cobrança indevida, sem consequências relevantes, como o corte no fornecimento do serviço ou a negativação, configura mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação. Subsidiariamente, impugna o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Por fim,
requer

o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
304595426
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é consumidora da UC nº
6/802420-0
, instalada no sítio 141, na zona rural,
sendo que as faturas de setembro/2019, março/2020, março/2021, abril/2021 e maio/2021 vieram nos valores de R$ 821,63, R$ 2.906,70, R$ 499,78, R$ 541,31 e R$ 623,21, respectivamente, valores estes que o autor considera incompatíveis com seu consumo habitual
.

Alegou que procurou a ré, inclusive formalizando reclamação junto ao PROCON, a qual manteve as cobranças, assim, ajuizou
a presente ação requerendo o refaturamento das
faturas
contestadas conforme sua média de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o magistrado singular
Dr.
André Luciano Costa
Gahyva

julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária nos meses de setembro/2019, março/2020, março/2021, abril/2021 e maio/2021, supostamente em valores muito superiores à realidade de consumo da unidade consumidora nº
6/802420-0
, de titularidade do apelado, e à possibilidade de condenação por danos morais.

Do histórico de consumo constante nos autos
(ID 304595421, p.4/6 e ID 304595422)
, verifica-se que, entre 2018 e 2019
,
período anterior às faturas impugnadas, o consumo mensal médio variava entre 400 e 550 kWh, sendo que, no período de maio a agosto de 2019, utilizado como referência pelo magistrado sentenciante, registraram-se: maio/2019 – 486 kWh; junho/2019 – 427 kWh; julho/2019 – 495 kWh; e agosto/2019 – 498 kWh, resultando em média de 476,5 kWh.

As faturas questionadas destoam significativamente
dessa média, apresentando: setembro/2019 – 1.162 kWh (144% acima da média); março/2020 – 4.187 kWh (779% acima da média); março/2021 – 697 kWh (46% acima da média); abril/2021 – 705 kWh (48% acima da média); e maio/2021 – 693 kWh (45% acima da média).

Após o período contestado, o consumo voltou a patamares próximos da média histórica, geralmente entre 300 e 400 kWh nos anos de 2022 e 2023.

É certo que, em unidades situadas na zona rural, a leitura
plurimensal
é admitida pelos artigos 85 e 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. O art. 85, inciso II, prevê:

"Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84 só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II –
leitura

plurimensal
, observado o disposto no art. 86."

Já o art. 86 estabelece que:

"Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89."

O art. 89, por sua vez, dispõe:

"Art. 89. Quando ocorrer leitura
plurimensal
o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86."

Portanto, não é ilícita a conduta da concessionária que, amparada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, realiza a leitura de forma trimestral e cobra por estimativa. Contudo, a adoção desse procedimento exige a estrita observância das regras regulamentares, especialmente quanto à metodologia de cálculo e à prova de sua aplicação no caso concreto.

No entanto, n
o presente caso, embora o histórico de consumo apresente registros como “LEITURA PL”, “FATURADO PELA MED” e “LEITURA CONFIRMADA”, não há comprovação de regularidade ou uniformidade no método empregado. O Certificado de Verificação Metrológica do IPEM-MT atesta que o medidor estava apto
(ID 304595423)
, mas não abrange os períodos contestados, sendo insuficiente para validar as medições realizadas nos meses impugnados.

A concessionária não demonstrou, de forma específica, as razões para os aumentos abruptos de consumo, tampouco comprovou impedimento de acesso ao medidor ou apresentou documentação indicando a forma de cálculo utilizada para se chegar ao consumo compensatório. Limitou-se a alegações genéricas sobre acúmulo de consumo decorrente de leitura
plurimensal
, sem lastro probatório concreto.

Essa ausência de comprovação, aliada ao retorno do consumo a níveis habituais após o período questionado, reforça a conclusão de que as cobranças foram abusivas. Assim, correta a sentença ao determinar o recálculo das faturas com base na média dos três meses imediatamente
anteriores ao período contestado, em conformidade com os artigos 86 e 89 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. [...]”

(N.U 1000290-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO RELATIVO À FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma
plurimensal
, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. [...]”

(N.U 1001034-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022)

Dessa forma, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos e determinou o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos ciclos anteriores ao período contestado, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

No que diz respeito ao pleito da apelante/requerida para afastar a indenização por danos morais, assiste razão à recorrente, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica ou mesmo a inclusão do nome da parte autora/apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Destaca-se que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que ultrapassam os dissabores e incômodos normais do dia a dia, bem como à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo ou humilhação.

Além disso, o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos.

Todavia, no caso, a mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMIPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos. A mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (TJMT Ap. 98364/2017). Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).”
(TJ/MT, N.U 1002019-31.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, DJE 25/07/2019)

Desse modo, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à concessionária/apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial
e
afastar a condenação de indenização em danos morais
,
e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelada ser beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025